Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747620-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. O Distrito Federal informou que a impetrante foi submetida à reavaliação quanto à indicação do aparelho pleiteado, conforme ID no 22843310. 2. Consta no ID no 22843311 que o atendimento da impetrante seria realizado em 11/1/2021 pela manhã, com a emissão do relatório médico atualizado indicando o seu estado de saúde. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa; viabilizar o julgamento deste Mandado de Segurança, bem como verificar a incidência (ou não) da multa fixada, intimem-se as partes para esclarecer se o atendimento noticiado foi efetivado, com a juntada do relatório médico atualizado emitido, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO